Tribunal: TJES
Processo: 5009717-75.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009717-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIENE COELHO RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009717-75.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ELIENE COELHO RODRIGUES

RECORRIDA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
ILACEIA NOVAES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO ADMINISTRATIVO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DOS LIMITES DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RESPEITADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Diante dos comprovantes de ID 6605352, defiro a gratuidade da justiça pleiteada pela recorrente, posto que hipossuficiente.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora requer a condenação do ente requerido em pagamento da parcela FGTS dos contratos temporários que entende que deveriam ser anulados, compreendidos entres os anos de 2017 e 2021 (ID 5116417).

O Estado ofereceu contestação, com os documentos que entendeu pertinentes no ID 5116430.

O Juízo
a quo
assim concluiu (ID 5116988):

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido inicial e
condeno o requerido ao pagamento do FGTS a parte autora,
a incidir sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 e correção monetária com fator de IPCA-e.

Irresignada a autora interpôs recurso no ID 5116998 alegando que houve um julgamento
extra petita
. Isso porque foi requerido na inicial que os contratos e a condenação fossem compreendidos entre os anos de 2017 e 2021, porém a sentença determinou que a contagem dos contratos fossem baseando-se nos 5 anos anteriores ao ingresso com a ação, isto é, de 27/04/2022 para trás, o que traria para o termo inicial é de 27/04/2017.

Pois bem.

Em análise dos autos, compreendo que não assiste razão à recorrente.

O pedido inicial é o seguinte (ID 5116418):

c) Que se julgue totalmente procedente os pedidos, reconhecendo a nulidade dos contratos administrativos
firmados entre a autora e o réu entre os anos de 2017 e 2021
, ensejando o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em virtude de sua prorrogação ilegal, estendendo-lhe os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal. Alternativamente, seja condenado o réu a indenizar a autora em todas as parcelas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com reflexos sobre 13°, devendo assim ser indenizada no montante atualizado até esta data de R$ Av. Paulino Müller, 802 – Jucutuquara – Vitória/ES – CEP 29.040-712, Tel: (27) 3322-8034 Celular: 99996-1251 – barcellosfraga.com.br - E-mail: wbarcellos@gmail.com 35.509,87, devendo estes valores serem devidamente acrescidos de juros e correção monetária na data do efetivo pagamento;

Pois o contrato que foi firmado em 2021, teve termo apenas em 2022, mais precisamente em 20/04/2022. Já a propositura da ação se deu em 27/04/2022, ou seja, no mesmo mês que se encerrou o contrato temporário. Insta frisar que o pedido autoral se deu no sentido de anular os contratos
“firmados”
até 2021, que é o que a sentença determinou, ao fim e ao cabo do
decisum
(ID 5116421). Em que pese a conclusão do contrato tenha se dado em 2022, o seu entabulamento se deu em 2021, estando abrangido pelo pedido, portanto.

Desta forma, não existe
error in procedendo
capaz de macular a sentença vergastada. Assim, não houve violação aos princípios da congruência e aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nesta toada, a sentença mostra-se irreparável, motivo pelo qual mantenho a decisão vergastada por seus próprios fundamentos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantenho a sentença
in totum
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência da justiça gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)